Tribunal: STF
Processo: HC 239140
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus por figurar como sucedâneo de revisão criminal. 



    O embargante argumenta que, ao contrário do que constou na decisão embargada, a ação criminal não transitou em julgado. Afirma também que o embargante permanece preso cautelarmente.



    Com o fim de sanar a contradição, pede o conhecimento dos embargos e, como consequência, a apreciação das razões do agravo regimental.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao embargante.



    1.Como depreende-se de certidão acostada aos autos pelo impetrante, depreendo que a Ação Penal originária ainda não transitou em julgado.



     



    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 338 do RISTF, acolho os embargos de declaração e passo à reanálise do feito.



    2. Busca-se, em suma, o reconhecimento da ilicitude da interceptação telefônica, haja vista a inexistência de fundamentação idônea na decisão que a deferiu e, consequentemente, a desconsideração das provas derivadas desta medida cautelar. Em caráter subsidiário, requer a concessão parcial da ordem para que seja determinada a análise do tema pelo Superior Tribunal de Justiça.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes”(RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que conheceu parcialmente o Recurso Especial impetrado no STJ: 



    “No que tange ao pedido de nulidade das interceptações telefônicas por ausência de fundamentação das decisões que as decretaram, constato que, mesmo após a oposição dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 1191-1195) o tema não foi examinado pelo Tribunal de origem, não sendo possível a sua apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a ausência do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ. 



    Nesse contexto, caberia à parte alegar ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, providência indispensável para se verificar a existência de omissão por parte do Tribunal a quo ou a caracterização de prequestionamento ficto da matéria, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3.º do Código de Processo Penal.



    Cito precedentes: 



    "[...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dada a ausência de debate acerca da condição de saúde do recorrente, '[i]ncidem, portanto, os óbices das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, que também é observada por esta Corte, se o mérito das teses veiculadas nas razões do especial não foi analisado pelo Tribunal a quo. Não é cabível a adoção do prequestionamento ficto se a parte não suscitou a violação do art. 619 do Código de Processo Penal e não apontou eventual omissão do Juízo de segunda instância a ser sanada' (AgRg no REsp n. 1.772.993/CE, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 4/6/2020.) 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 2.051.176/PR, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) [...]” (eDOC 18, p.39)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, reconsidero a decisão embargada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelos fundamentos ora expostos.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente